Tribunal: TJMT
Processo: 1051499-60.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051499-60.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIZA CAMARA PINHEIRO - CPF: 106.099.701-00 (EMBARGADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato verbal não comprovado, celebrado com consumidora idosa, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à caracterização da má-fé da instituição financeira e à aplicação da devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a nulidade da contratação por ausência de prova do contrato, extrapolação de parcelas, inobservância do dever de informação e violação à boa-fé objetiva, justificando a restituição em dobro.

4. A ausência de documento contratual válido ou de gravação da suposta contratação verbal, em contexto de relação de consumo com pessoa idosa, autoriza a presunção de má-fé da instituição financeira, nos moldes do CDC.
5. Os embargos não apontam vícios formais da decisão, mas apenas manifestam inconformismo com o mérito do julgamento, não se prestando ao fim pretendido.
6. A mera alegação de interesse prequestionatório, desacompanhada de vícios específicos, não legitima o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato escrito ou gravação da contratação verbal, em contexto de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, presume a má-fé da instituição financeira e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III e VIII; 42, parágrafo único; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG; TJ-AL, ApCiv 0700111-36.2021.8.02.0046.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
m face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1051499-60.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

A Instituição Embargante alega a existência de
omissão e contradição
no v. acórdão, especialmente quanto à suposta ausência de dolo ou má-fé de sua parte, requisito que, segundo sustenta, seria indispensável à condenação na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Requer o acolhimento dos embargos, com o fim específico de
prequestionar os arts. 927 e 186 do Código Civil, art. 42 do CDC e art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal
.

A embargada apresentou
contrarrazões
, sustentando a inexistência de qualquer omissão ou contradição no julgado, ressaltando que os embargos têm caráter meramente infringente e visam rediscutir o mérito da controvérsia, hipótese vedada no âmbito restrito dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. IDOSA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo verbal, sem fornecimento de cópia contratual e com cobrança de parcelas superiores ao acordado.

2. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato, determinando a repetição do indébito em dobro e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a validade de contrato de empréstimo verbal com idosa, sem apresentação de documento escrito ou gravação integral; (ii) a responsabilidade do banco por descontos indevidos; (iii) a ocorrência de dano moral decorrente da conduta abusiva da instituição financeira.

III. Razões de decidir

4. A hipervulnerabilidade da autora, idosa e aposentada, impõe a inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

5. Não havendo prova da contratação válida, tampouco de que a consumidora teve acesso às cláusulas pactuadas, restou configurada a falha na prestação do serviço e prática abusiva.
6. A cobrança indevida de valores, além do pactuado, sem comprovação de boa-fé, impõe a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O desconto em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sem amparo contratual, configura lesão à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral.
8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado, considerando as peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova da contratação regular de empréstimo com consumidora idosa e a realização de descontos superiores ao acordado configuram prática abusiva, autorizando a devolução em dobro e indenização por dano moral. 2. A inversão do ônus da prova é medida cabível nas relações de consumo quando demonstrada a hipervulnerabilidade da parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, ApCiv 0700111-36.2021.8.02.0046, j. 09/04/2024; TJ-AM, ApCiv 0412455-38.2023.8.04.0001, j. 30/11/2023; TJ-MG, ApCiv 5004575-12.2023.8.13.0134, j. 12/06/2024.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o revolvimento das teses já debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

O v. Acórdão foi claro e suficiente ao reconhecer a nulidade do contrato verbal celebrado com a consumidora idosa, a ausência de prova da contratação válida, a extrapolação no número de parcelas descontadas, e, sobretudo, a violação
ao dever de informação e à boa-fé objetiva,
elementos que, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
são suficiente para justificar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente da demonstração de má-fé específica.

Constou da decisão objurgada, ainda, que a embargante não comprovou
a regularidade da contratação, tampouco demonstrou diligência em fornecer à consumidora, idosa e hipervulnerável, acesso a informações mínimas
sobre o contrato, tais como cópia do instrumento contratual ou gravação da suposta contratação verbal. Essa omissão, em contexto de relação de consumo,
presume a má-fé da instituição financeira,
atraindo a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação foi devidamente justificada no voto condutor.

Nesse sentido, colaciono julgado utilizado no v. acórdão. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO COM PESSOA ANALFABETA. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIDO. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CONSUMIDOR NO PRIMEIRO GRAU. NÃO OBSERVADO.
VIOLAÇÃO AOS DEVERES MÍNIMOS DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. BANCO NÃO DEMONSTROU TER INFORMADO O CONSUMIDOR SOBRE OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA E DENSIFICADA PELA CONDIÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS INDEVIDOS POR LONGO PERÍODO
. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (TJ-AL - Apelação Cível: 0700111-36.2021.8 .02.0046 Palmeira dos Indios, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 09/04/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024) Destaquei

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
o manejo dos aclaratórios. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada, e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento – a evidenciar sua real pretensão de rediscussão da matéria já apreciada –, impõe-se a rejeição dos embargos.

Por fim, consoante o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025